Tribunal: STF
Processo: ARE 1273099
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONTANTE INDEVIDAMENTE LEVANTADO. DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE. RECOMPOSIÇÃO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. CUMPRIMENTO SOB PENA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E MULTA PROCESSUAL. RECALCITRÂNCIA DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Não há que se falar em indevido "redirecionamento" de cobrança em face dos sócios da empresa. Determinação para a intimação pessoal "das executadas nas pessoas de seus representantes legais" para cumprimento da ordem judicial, sob pena de configuração de crime de desobediência e aplicação de multa processual.
    2. Não obstante a expressa e imperativa ordem judicial proferida nos autos do agravo de instrumento n" 0029527-89.2011.4.03.0000, até o presente momento a agravante não cumpriu a determinação de devolução dos valores indevidamente levantados nos autos da ação originária.
    3. Em última análise a decisão ora agravada constituiu mero desdobramento do que já ficou anteriormente decidido e reafirmado naquele agravo e nos recursos subsequentes.
    4. A questão do suposto parcelamento já foi analisada e refutada no agravo de instrumento n° 0015237-30.2015.4.03.0000 interposto pela União Federal, originário de ação cautelar conexa. Esta Sexta Turma, na sessão de 21.01.2016, deu provimento ao recurso da União, ficando lá consignado que não havia previsão legal para incluir em parcelamento os valores levantados indevidamente nos autos da ação ordinária.
    5. Ordem judicial que está sendo, repita-se, descumprida há mais de 13 meses, a despeito da previsão de incidência das mencionadas sanções - crime de desobediência e multa processual -, consoante provimento jurisdicional prolatado em março de 2016.
    6. A reforma da decisão no ponto, conforme requerido pelos recorrentes, acabaria por transformar a determinação judicial em mera obrigação natural que, repita-se, novamente, não está sendo atendida, inviabilizando totalmente a recomposição do depósito indevidamente levantado.
    7. Recurso improvido. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração (cuja matéria dificilmente poderia ser deduzida nesse mecanismo processual)” (págs. 83-84, documento eletrônico 2 – grifos no original)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (págs. 126-128, doc. eletrônico 2).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 4º, II; 5°, caput, II, LXVI, § 3º e § 4º; 150, II; e 170, IV, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Por fim, verifico que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Menciono, por oportuno, as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.209.253-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO” (ARE 1.249.532-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator